Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-44.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001400-44.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA ROBERTO - CPF: 027.582.971-59 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001400-44.2018.8.11.0064

APELANTE: GILBERTO DA SILVA ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO APENAS QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, em atenção ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não são admitidas sentenças condenatórias embasadas tão somente em elementos de informação colhidos na fase de inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, por falta de contraditório e ofensa à ampla defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001400-44.2018.8.11.0064

APELANTE: GILBERTO DA SILVA ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gilberto da Silva Roberto, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no art. 306, “
caput
” e §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330 do Código Penal (cf. Id. n.º 118771492).

Em apertada síntese, busca o recorrente a sua absolvição quanto à prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, sob o fundamento de que, embora tenha confessado a ingestão de bebidas alcoólicas na data do fato, inexistem provas de que desobedeceu ordem de parada emitida pelos policiais militares. Asseverou, ainda, que
“apenas foi abordado após colidir contra o meio-fio e cair da motocicleta, ocasião em que tentaram realizar o teste do bafômetro”
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução das penas restritiva de liberdade e de multa aplicadas
(cf. Id. n.º 118774455)
.

O Ministério Público refuta os clamores recursais e pugna pela manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 118774460).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 119588464).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001400-44.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas pelo art. 306,
caput
, e § 4º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330 do Código Penal, pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 118771470 – pág. 2)
:

“Na data de 30/06/2018, por volta das 09:00hs, na Rua São João, no Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GILBERTO DA SILVA ROBERTO, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, no caso uma motocicleta YAMAHA/CRYPTON, placa JZL.-6331, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatado por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo Contran, conforme laudo de constatação de fls.21/22, e ainda, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, qual seja, a ordem de parada.

Conforme se logrou apurar, na data do fato, durante patrulhamento de rotina pela Avenida Tiradentes, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com o denunciado conduzindo sua motocicleta em sentido contrário da via. Diante disto, a guarnição deu ordem de parada, porém o denunciado desobedeceu, empreendendo fuga em alta velocidade, ignorando sinais de parada, semáforos e preferenciais, colocando em risco sua vida e a de terceiros.

Apurou-se que após alguns minutos de perseguição, os milicianos conseguiram abordar o denunciado na Avenida Arnaldo Estevan, ocasião em que constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, os quais foram descritos no laudo de constatação de fls. 21/22. O denunciado foi encaminhado à Delegacia, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.”

Após regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou o apelante à pena de
08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao delito tipificado no art. 330 do Código Penal, por entender não haver provas suficientes para a condenação, em respeito ao
princípio in dubio pro reo
.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do apelo.

Nada obstante os argumentos alçados pelo órgão acusador, após minuciosa análise do arcabouço probatório em que se fundou a sentença, entendo que merece acolhimento a pretensão absolutória, pelas razões que passo a expor.

Em juízo, o policial militar Paulo Sérgio dos Santos Junior declarou, abertamente, que não se recordava dos fatos narrados na denúncia. No entanto, a testemunha fez questão de ratificar os termos do seu depoimento policial.

Diversamente, o policial militar Fábio Soares da Silva, quando auscultado em juízo, disse:

“[...]

Promotor:
Esse aqui é um processo de embriaguez ao volante, ocorrido dia 30 de junho de 2018, pela manhã, na rua São João, bairro Vila Operária. O réu conduziu o veículo, uma motocicleta Yamaha, e entrou na contramão, inclusive desobedecendo ordem de parada. Você se recorda desse fato?

Testemunha:
Qual rua que era, doutor, que o senhor falou?

Promotor:
Diz aqui, foi na rua São João, bairro Vila Operária.

Testemunha:
Me recordo vagamente.

Promotor:
Aí, parece que durante um patrulhamento de rotina na av. Tiradentes que vocês identificaram ele conduzindo a motocicleta no sentido contrário da via. Então, deram ordem de parada, ele desobedeceu, e constataram a embriaguez.

Testemunha:
Estou lembrado sim, doutor!

Promotor:
Como é que esses fatos se deram?

Testemunha:
Na verdade, eu acho que ele sofreu um acidente, né? Se não me engano. Ele estava na contramão e sofreu um acidente. Aí a gente chegou lá ele já estava caído, já.

Promotor:
Entendi! E aí foi feita a constatação sobre embriaguez?

Testemunha:
Foi feita a constatação, daí.

Promotor:
Entendi! Consta aqui que ele andava, atravessava preferenciais em alta velocidade. Foi isso?

Testemunha:
Isso mesmo, doutor!

Promotor:
Ah tá! É que não consta da denúncia a questão do acidente. Vocês fizeram a abordagem após o acidente, na verdade. Acompanharam, foi feito a abordagem após o acidente, é isso?

Testemunha:
Isso! Eu acho que ele caiu da moto. Não chegou a ser um acidente. Caiu da moto e a gente chegou nele. Se não me engano foi isso.

Promotor:
Entendi!

[...]”

Durante o interrogatório judicial, o apelante confessou estar embriagado no momento do fato, porém, asseverou que não descumpriu ordem de parada, tampouco sofreu qualquer tipo de perseguição policial. O interrogado também ressaltou que a abordagem policial só ocorreu porque ele estava caído na via, após colidir frontalmente a motocicleta que conduzia contra o meio-fio.

Da análise dos breves relatos acima expostos, constata-se que as provas dos autos não consubstanciam elementos de prova aptos a apontar a materialidade e a autoria do delito de desobediência, sobretudo porque as únicas informações apontadas em desfavor do recorrente não foram confirmadas judicialmente.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, em atenção ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não são admitidas sentenças condenatórias embasadas tão somente em elementos de informação colhidos na fase de inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, à míngua do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA FIRMADO POR POLICIAIS MILITARES CONCEBIDO COMO PROVA NÃO REPETÍVEL PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A absolvição do apelante é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. O termo de constatação etílico elaborado mediante simples preenchimento de formulário indicativo dos sinais de embriaguez apresentados pelo apelante na data dos fatos e firmado pelos próprios policiais militares que o prenderam em flagrante delito não consubstancia prova não repetível e suficientemente segura, para justificar o édito condenatório independentemente de sua confirmação em juízo, ainda que corroborado por outras provas colhidas na fase inquisitiva, a exemplo da confissão extrajudicial do recorrente, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal. Recurso provido.”

(TJ-MT 00031184120188110011 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)

De mais a mais, cumpre ressaltar que a explícita consonância entre o interrogatório do recorrente e o depoimento do policial militar Fábio Soares da Silva – mais precisamente no ponto em que ambos declaram não ter havido, no caso, perseguição policial -, revela que as informações constantes do conjunto probatório contrapõem sobremaneira a imputação questionada neste recurso.

Neste contexto, não conseguindo a acusação comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a desobediência à ordem legal de parada do veículo, a absolvição é o único caminho a ser trilhado no julgamento.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para absolver o apelante GILBERTO DA SILVA ROBERTO da prática
do delito tipificado no art. 330 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022